Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717363-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: IZABEL DE MOURA DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LENY PEREIRA DA SILVA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0734436-66.2023.8.07.0001 ajuizada por IZABEL DE MOURA DUARTE em desfavor da ora agravante e outros, não conheceu acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 192598403 do processo originário): “I. A executada LENY PEREIRA DA SILVA apresentou exceção de pré-executividade, na qual defende, em síntese, sua ilegitimidade para integrar a presente relação jurídica processual, uma vez que houve novação da obrigação existente entre a parte exequente e a executada IGREJA COMUNIDADE EVANGÉLICA MANANCIAL através do acordo de id. 168998964, do qual ela não participou, de modo que, em sua concepção, teria sido exonerada da responsabilidade pela dívida novada (id. 175595802). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 178532557, refutando as alegações da executada e defendendo sua responsabilidade solidária pela dívida em execução nos presentes autos. É o relato do essencial. Decido. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo julgador. Neste cenário, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é um instrumento processual cabível em situações de excepcionalidade, para a discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). No caso, a matéria suscitada pela executada comporta conhecimento, tendo em vista se tratar de discussão sobre legitimidade passiva, questão de ordem pública, cognoscível de ofício, e que, a princípio, não enseja dilação probatória. Contudo, analisando o mérito de sua argumentação, verifica-se que esta não se sustenta. A dívida em execução tem origem em contrato de locação celebrado entre a parte exequente e a executada, IGREJA COMUNIDADE EVANGÉLICA MANANCIAL, sendo que a Sra. LENY PEREIRA DA SILVA, ora excipiente, constou expressamente na qualidade de fiadora (id. 168998962), o que enseja sua responsabilidade pelo débito e sua consequente legitimidade passiva neste feito. Ao contrário do alegado, o acordo celebrado posteriormente (id. 168998964) não ostenta caráter de novação da obrigação, nos exatos termos dos arts. 360 e ss. do Código Civil. Da análise do conteúdo do referido acordo, infere-se que ele trata tão somente da concessão de um parcelamento do débito, em uma tentativa de resolução do litígio pela via autocompositiva, antes de o credor ter que recorrer ao Poder Judiciário para ver satisfeita sua pretensão. Nessas circunstâncias, tal documento não tem o condão de exonerar a fiadora das obrigações expressamente assumidas no termo originário. Entendimento diverso implicaria apenação do credor, com a extinção involuntária de sua garantia fidejussória, pela mera concessão de prazo adicional de pagamento ao devedor, em uma simples tentativa de solução autocompositiva da controvérsia. Rejeito as alegações apresentadas pela parte executada e determino o regular prosseguimento do feito executório em seus ulteriores termos. II. A parte executada ofereceu bens à penhora. Intime-se a exequente para se manifestar acerca do ID 178347512, tendo em vista que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de recusa fundamentada, de bens oferecidos à penhora pelo executado, quando tais meios de satisfação do crédito se mostrem menos eficazes, mais morosos e lhe resultem outros inevitáveis prejuízos. Em caso de recusa, deve a parte exequente requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias”. Em suas razões recursais (ID 58571622), afirma que foi fiadora da igreja Comunidade Evangélica Manancial, referente ao contrato de locação do imóvel denominado SMPW 23, Conjunto 04, Lote 01. Menciona que foi firmado acordo entre o devedor principal e o credor, que não foi adimplido e gerou a execução judicial. Alega que não foi informada da inadimplência, da rescisão contratual e do acordo firmado. Defende que foi realizado um acordo moratório, sem anuência da fiadora, o que afasta a responsabilidade da agravante referente às obrigações às quais não anuiu. Argumenta que a moratória concedida ao devedor extingue a fiança prestada, pois não participou do acordo firmado. Defende que a questão controvertida não se restringe à novação, mas à existência de moratória, consubstanciada em acordo para a dilação do pagamento dos alugueres atrasados, sem anuência da fiadora. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da execução até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante alega que apresentou exceção de pré-executividade alegando a existência de acordo firmado entre o devedor principal e o credor, sem a sua anuência, o que consubstancia moratória e, por consequência, gera a exclusão da fiança. Compulsando os autos de origem, verifico que foi ajuizada ação de execução referente aos alugueres inadimplidos. Foi narrado na inicial executiva que as partes teriam firmado acordo para o pagamento do débito, contudo esse não foi adimplido. A credora apresentou planilha do débito referente às parcelas do acordo não pagas, acrescida de multa contratual e de juros de mora, totalizando R$ 89.433,79, conforme documento de ID 168996970, autos de origem. O juízo de origem entendeu que não houve novação, pois houve, tão somente, parcelamento do débito visando o recebimento do crédito antes do ajuizamento da ação. Todavia, analisando detidamente os autos verifico que a devedora/agravante alegou moratória, pois não teria participado do acordo firmado. Nos termos do art. 838, I, do Código Civil, o fiador fica desobrigado se for concedida moratória ao devedor sem seu consentimento. Vejamos: Art. 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado: I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor; Por outro lado, na exordial da execução, acompanhada da respectiva planilha, a credora/agravada afirma de forma expressa que a dívida cobrada referente às parcelas do acordo inadimplido, decorrentes do contrato de aluguel, acrescido de multa e juros contratuais. Vejamos: (ID 168996970, autos de origem) “Ocorre que, a exequente vinha deixando de adimplir as suas obrigações contratuais, então, no dia 19/07/2022, por acordo mútua das contratantes, foi desocupado o imóvel, restando um débito total de R$ 42.087,65 (quarenta e dois mil, oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) (doc.5). Assim, a executada informou, por meio do seu responsável financeiro, que não teria condições de arcar com a dívida pagando à vista, desse modo, foi realizado um acordo para pagamento de forma parcelada O acordo realizado previa que a executada deveria adimplir o total do débito da seguinte forma: No dia 22/07/2022, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); No dia 26/07/2022, o valor de R$ 4.967,28 (quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte oito centavos); 06 (seis) boletos de R$ 5.555,56 (cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), pagos a partir de 22/08/2022 e nos meses subsequentes, e; 01 (um) boleto de R$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais), para o dia 22/02/2023; Todavia, a executada adimpliu somente os primeiros três pagamentos do parcelamento realizado, afirmando que queria realizar uma renegociação, pois não teria como pagar as parcelas subsequentes. Então, a partir do dia 22/09/2022, não realizou mais nenhum pagamento, deixando em aberto 5 parcelas de R$ 5.555,56 (cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), mais a parcela de R$ 7.040,00 (seis mil e quatrocentos reais), as quais deverão ser atualizadas, de acordo com as cláusulas contratuais. (...) Desta feita, o valor inadimplido das parcelas do acordo entabulado entre as partes referentes aos alugueis, em conformidade com o contrato de locação, acrescido de multa contratual de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, mas correção monetária e multa equivalente a 3 (três) aluguéis mensais atualizados, desde o vencimento, conforme cálculos abaixo fornecidos, perfazem o montante de R$ 89.433,79 (Oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos)”. Nesse contexto, ao que tudo indica, a credora/agravada concedeu novo prazo de pagamento para a locatária, conforme acordo existente e demonstrado no documento de ID 168998964, autos de origem. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, os elementos dos autos indicam que é possível que tenha ocorrido a moratória, que é causa de exclusão da fiança. Nesse sentido, vejamos o ensinamento da doutrina: “A moratória, propriamente, é a concessão de prazo suplementar para que o devedor cumpra sua obrigação" ( in: Código Civil Comentado, coordenador: Cezar Peluso, 8a ed., São Paulo: Manole, 2016, pág. 808). Para Arnaldo Rizzardo na moratória "é concedido novo prazo, depois de vencida a obrigação, eis que a moratória é a dilatação do prazo estabelecido pelo credor ao devedor, além do dia prefixado e já vencido, para o pagamento da dívida, sem o consentimento do fiador" (Contratos, 19a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág. 960). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. ACORDO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, SEM ANUÊNCIA DO FIADOR. MATÉRIA DE FATO DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Extinta a obrigação do fiador com base na situação de fato descrita no acórdão recorrido, não há falar em incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Estabelecida transação entre locador e locatário sobre a dívida em anterior ação de despejo, sem a participação do fiador, legítima a extinção da fiança, nos termos do art. 1.503, I, do Código Civil de 1916, ou do art. 838, I, do Código Civil de 2002, de acordo com a jurisprudência desta Corte, sedimentada na Súmula 214. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1058764 RJ 2017/0037008-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018) DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSAÇÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR SEM ANUÊNCIA DOS FIADORES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FIANÇA. EXONERAÇÃO DOS FIADORES. 1. A transação e a moratória, conquanto sejam institutos jurídicos diversos, têm um efeito em comum quanto à exoneração do fiador que não anuiu com o acordo firmado entre o credor e o devedor (arts. 1.031, § 1o e 1.503, I, do CC de 1916). Assim, mesmo existindo cláusula prevendo a permanência da garantia fidejussória, esta é considerada extinta, porquanto o contrato de fiança deve ser interpretado restritivamente, nos termos do art. 1.483 do CC de 1916, ou seja, a responsabilidade dos fiadores restringe-se aos termos do pactuado na avença original, com a qual expressamente consentiram. Inteligência da Súmula 214 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo consignou a realização de transação entre credor e devedor, sem anuência do fiador, com dilação de prazo para pagamento da dívida. Extinguiu-se, portanto, a obrigação do garante pela ocorrência simultânea da transação e da moratória. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1013436 RS 2007/0291407-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/09/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2012 RB vol. 589 p. 46) Da mesma forma é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DESPEJO E PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIADORES. TEORIA DA ASSERÇÃO. CURSO DO CONTRATO. MORATÓRIA. EXCLUSÃO. FIANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS FIADORES. AFIRMADA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR. REJEIÇÃO DA TESE. 1. Não se evidencia nulidade da sentença por vício de congruência quando observado que, na petição inicial, a parte autora deduziu causa de pedir correlacionada ao pedido direcionado aos réus fiadores, qual seja, a existência de fiança prestada no contrato de locação. 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 3. A transação celebrada em relação a contrato de locação, em que se concede à devedora principal a possibilidade de pagar o débito de maneira parcelada e, assim, com o prazo de pagamento estendido, caracteriza moratória do débito. Assim ocorrendo, e, por expressa disposição legal (art. 838, inciso I, do CC), exoneram-se da obrigação os fiadores que não participaram do acordo. Não é só, o parcelamento de débito garantido por fiança, sem expressa anuência dos fiadores, extingue o próprio contrato acessório, não havendo que se falar em sua exoneração apenas e relação aos débitos objeto de parcelamento. 4. Sendo evidente que a inadimplência se iniciou antes do início da pandemia da covid-19, não se justifica alteração unilateral do contrato firmado entre particulares fundamentada no contexto pandêmico. Precedente. 5. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1767392, 07283473220208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS FIADORES. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o parcelamento do débito locatício configura moratória, e que a falta de anuência do fiador é causa suficiente para exonerá-lo da fiança. 2. A prorrogação do prazo de vencimento da obrigação agrava a situação jurídica do fiador, razão pela qual é considerada causa extintiva da fiança. 3. O acordo firmado entre locador e locatário não pode acarretar responsabilidade ao fiador sem o seu consentimento. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1088648, 07167342320178070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. CONCESSÃO DE MORATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DESOBRIGAÇÃO DOS FIADORES. EXONERAÇÃO DE DÉBITOS POSTERIORES À MORATÓRIA. RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSO DO DIREITO E DEMORA DESLEAL DE COBRANÇA. AUSÊNCIA. VENDA DAS QUOTAS PELO SÓCIO-FIADOR. AUSÊNCIA DE EXPRESSA COMUNICAÇÃO FORMAL À CREDORA. PERMANÊNCIA DA GARANTIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 838, I, do Código Civil prevê que o fiador fica desobrigado dos deveres decorrentes da fiança se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor. A concessão de moratória consiste em ato do credor, que resolve estender o prazo de cumprimento da obrigação ao devedor, a fim de obter o adimplemento. 2. Concedido novo prazo para o pagamento total do aluguel sem o consentimento dos fiadores, e não mera tolerância quanto ao recebimento do aluguel, está configurada a moratória, devendo ser afastada a responsabilidade dos fiadores das obrigações inerentes ao contrato, haja vista o aumento do risco de sua situação ante eventual inadimplemento do devedor, que demonstrou a incapacidade de cumprir a obrigação no prazo originário. 3. A concessão da moratória às locatárias pela locadora, sem anuência dos fiadores, conduz à exoneração destes apenas pelos débitos posteriores à moratória, não sendo razoável implicar em exoneração total da fiança prestada, ficando a garantia preservada relativamente a eventuais inadimplementos anteriores do devedor principal. 4. Havendo cláusula expressa no contrato de locação, a responsabilidade do fiador perdura até a efetiva entrega das chaves, ainda que não tenha anuído com a prorrogação do prazo contratual, se não houve a exoneração do encargo. 5. Não se verifica exercício abusivo do direito ou demora desleal de cobrança que fere a boa-fé objetiva se a credora/locadora buscou retomar o imóvel pouco tempo após o início do inadimplemento, bem como ajuizou a execução para cobrança da quantia devida em tempo notavelmente considerado razoável e dentro do prazo prescricional aplicável ao caso. 6. Infere-se do art. 818 do CC que a exoneração da fiança exige formalidade, na medida em que se cuida da garantia prestada pelo fiador quanto ao cumprimento da obrigação assumida pelo devedor principal não se admitindo, pois, exoneração por mera dedução. Assim, ainda que o sócio-fiador tenha se retirado da sociedade, a ausência de comunicação de exoneração expressa da garantia prestada faz com que as obrigações contratuais assumidas pela fiança permaneçam. 7. Recursos desprovidos. (TJ-DF 07244075920208070001 DF 0724407-59.2020.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ao menos em juízo perfunctório, restou demonstrada a plausibilidade do direito alegado. O perigo da demora é iminente, ante a possibilidade de constrição do patrimônio da agravante. Esclareço, contudo, que a questão será aprofundada no julgamento do recurso pelo colegiado, quando, então, poderá ser revista a liminar ora deferida. Isso posto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para determinar a suspensão da execução em relação à agravante, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora